Tribunal: STF
Processo: ARE 1475153
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CAIXAECONÔMICA FEDERAL. CARGO DE TÉCNICO BANCÁRIO NOVO. EDITAL N. 01/2014. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE CANDIDATOS DEFICIENTES - PcDs. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL E RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU. ART. 37, § 1º, DO DECRETO N. 3.298/1999 E LEIS N. 7.853/1989 e N. 8.213/1991. INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. STF – TEMA N. 784 (RE 837.311-RG). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    1. Apelação interposta em face de sentença que denegou a segurança vindicada no sentido de determinar a convocação e contratação para o cargo de Técnico Bancário Novo da Caixa Econômica Federal – Edital n. 01/2014, para o qual a parte impetrante foi aprovada em cadastro de reserva.



    2. Alega-se que a admissão foi preterida por terceiros, aprovados em lista destinada a Pessoas com Deficiência - PcDs com colocações posteriores, em desconformidade com o edital.



    3. O Supremo Tribunal Federal – STF entende que não há falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos em classificação inferior por força de determinação judicial. Precedente declinado no voto.



    4. No caso específico, o Ministério Público do Trabalho ajuizou duas Ações Civis Públicas, de ns. 0000121-47.2016.5.10.0007 e 0000059-10.2016.5.10.0006, a fim de obter o percentual mínimo de PcDs contratados para compor o quadro de servidores da empresa, conforme determina a Lei n. 8.123/91.



    5. A sentença proferida na ação n. 0000121-47.2016.5.10.0007 reconheceu o déficit de pessoas com deficiência nos quadros da CEF, diante do não cumprimento da cota mínima legal de 5% (cinco por cento) prevista no art. 93 da Lei n. 8.213/91, e determinou a imediata reserva de vagas. Por sua vez, na ação n. 0000059- 10.2016.5.10.0006 determinou-se a suspensão do prazo de validade do certame até o trânsito em julgado do processo.



    6. Ambas as decisões foram confirmadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e, embora não tenha havido o trânsito em julgado até o momento, estão aptas a serem implementadas, uma vez constatadas as citadas irregularidades.



    7. Conforme julgado da Sexta Turma deste Tribunal, “A decisão da Justiça do Trabalho visou suprir omissão, ocorrida no passado, em admitir servidores reabilitados e deficientes. Se, agora, fossem convocados servidores da lista geral na proporção dos reabilitados e deficientes admitidos de uma só vez, a defasagem entre uma lista e outra se perpetuaria. Por essa lógica, amanhã teriam que ser admitidos outros tantos deficientes e depois outros tantos da lista geral, num processo sem fim. Não se vai aqui discutir se a decisão da justiça trabalhista é ou não correta e se a Caixa deveria cumpri-la antes do trânsito em julgado. Conveniente ou não o atendimento da determinação, nessas circunstâncias, não siginifica preterição de candidatos da lista geral no sentido da Súmula 15 do Supremo Tribunal Federal". Precedente decinado no voto. 



    8. Ademais, o STF, no julgamento do Tema n. 784 (RE 837.311-RG), firmou a seguinte tese: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima." 



    9. Segundo a Corte Suprema, o candidato aprovado dentro das vagas previstas no edital do concurso a que se submeteu tem direito subjetivo à nomeação, em atenção aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção da confiança. O candidato aprovado, todavia, fora do número de vagas previsto no edital, portanto em cadastro de reserva, não possui direito subjetivo à nomeação. Precedentes deste Tribunal declinados no voto. 



    10. Diante da determinação judicial e não sendo possível ao Poder Judiciário se sobrepor ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, não há falar em preterição ou direito subjetivo à contratação para o cargo pretendido. 



    11. Apelação da parte impetrante desprovida.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º; 6º; 37, caput, I, II, III e IV e §2º; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente